Tribunal: TJES
Processo: 5002131-77.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002131-77.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: DIEGO JORDEM PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA DE DÍVIDA COM CONTATO A TERCEIROS ALHEIOS À RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (ASTREINTES) PARA R$ 1.000,00, LIMITADA AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DIANTE DA RESISTÊNCIA E REITERAÇÃO NO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA MAJORAR A MULTA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c antecipação de tutela em razão de cobranças excessivas atingindo até terceiros familiares [...] A parte autora alega que é cliente da Instituição requerida e possui débitos com a instituição no montante de R$ 1.399,91 (mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), que inclusive é objeto de lide em outro processo. Em decorrência da inadimplência, a parte requerida iniciou processo de cobrança das dívidas, tendo a parte autora informado que são cobranças excessivas, extrapolando o tolerável. Alega ainda que as ligações foram realizadas de forma reiterada e insistente, e que, inclusive, foram direcionadas a terceiros, causando constrangimento e transtorno. Juntou histórico de chamadas e gravações para demonstrar o abuso praticado pela parte requerida”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida no pagamento de R$2.000,00 em danos morais e B) Condenar a requerida no pagamento de multa por descumprimento de liminar no valor de R$200,00 dia, totalizando 17 dias de descumprimento, estando o valor limitado na Quantia de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte autora comprovou, por meio dos documentos juntados à inicial e da petição de ID n.º 12925113, que a Requerida realizou diversas cobranças utilizando, inclusive, contatos de terceiros alheios à relação jurídica. Embora seja legítimo o exercício do direito de cobrança, a Requerida extrapolou os limites da boa-fé objetiva e da razoabilidade, especialmente ao envolver terceiros estranhos à relação contratual. É nesse ponto que se identifica a falha na prestação do serviço: quando o exercício regular do direito transborda para o abuso, violando os direitos da personalidade da parte autora. A Requerida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de afastar o alegado, não cumprindo com o ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II). Assim, mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, c/c os arts. 186 e 927 do Código Civil. De mais a mais, o entendimento consolidado nas Turmas Recursais deste Tribunal é no sentido de reconhecer a ilicitude da cobrança realizada com abuso de direito, especialmente quando envolve o contato com terceiros, por configurar violação aos direitos da personalidade do consumidor. Veja:

EMENTA: Recurso Inominado. Direito do Consumidor. Financiamento de veículo. Cobrança vexatória. Envio de mensagens a terceiros. Constrangimento e abalo moral. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sentença mantida. Recurso não provido.

Caso em exame:

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da prática de cobrança vexatória, realizada por meio de serviço terceirizado, com envio de mensagens a familiares da consumidora.

Questão em discussão:

Responsabilidade da instituição financeira pela forma abusiva de cobrança, que expôs a consumidora a terceiros, causando constrangimento e publicidade indevida de sua situação financeira.

Razões de decidir:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Embora legítima, a cobrança foi realizada de forma abusiva, extrapolando os limites da boa-fé objetiva e do exercício regular do direito, resultando em violação aos direitos da personalidade da consumidora.

O envio de mensagens a familiares configura prática vexatória, ensejando indenização por danos morais. O quantum indenizatório foi mantido, por se mostrar razoável, proporcional e adequado ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A cobrança vexatória, realizada por meio de contato com familiares da consumidora, configura violação aos direitos da personalidade e caracteriza dano moral indenizável, sendo legítima a condenação da instituição financeira.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º e 42;

Código Civil: arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante:

Súmula nº 297 do STJ;

TJSP – Recurso Inominado Cível nº 1010126-59.2023.8.26.0011, Rel. Des. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, Colégio Recursal, 4ª Turma Recursal Cível, julgado em 27/05/2024, DJe 27/05/2024;

STJ – AgInt no AREsp 1617472/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020;

TJMG – Apelação Cível nº 1.0474.15.004327-8/001, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, julgado em 08/11/2017, DJe 22/11/2017;

(TJES – 3ª Turma Recursal – Processo nº 5006453-45.2024.8.08.0014, Juiz Relator Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 28/03/2025)

6. Os danos morais estão configurados no caso concreto, diante da conduta vexatória e abusiva da Requerida, que expôs a parte autora a situação de constrangimento ao acionar terceiros alheios à obrigação. Trata-se de hipótese em que o dano moral se configura in re ipsa, dispensando comprovação do prejuízo concreto. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 revela-se adequado à extensão do dano e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

7. Muito embora a sentença deva ser mantida quanto à sua fundamentação, entendo que, à luz dos fatos supervenientes apresentados no id n° 14037406, a multa anteriormente fixada deve ser majorada, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer imposta em primeiro grau. Cumpre salientar que o escopo das astreintes, em nosso ordenamento jurídico, não é substituir eventuais danos materiais ou morais, mas sim compelir o devedor ao cumprimento da determinação judicial. Respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se, assim, a elevação da multa para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto dos Juizados Especiais, por se tratar de medida mais adequada à efetivação da tutela específica, especialmente diante da resistência constatada nos autos.

8. Da conclusão. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. Entretanto, por força da fundamentação supra, entendo como pertinente a majoração da multa aplicada, para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto dos Juizados Especiais.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)